Tribunal: STF
Processo: ARE 1318881
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na natureza infraconstitucional da controvérsia, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (doc. 322).  



    Aduz a recorrente que não há ofensa reflexa quando a decisão recorrida diverge da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. Menciona como exemplo o tema 494.



    Diz, ainda, que: 



    é inegável que a alegação de ofensa à Constituição Federal merece análise do Eg. STF, conforme bem explicitado nas razões recursais. 



    É que, em se tratando de ato complexo, que depende de registro perante a Corte de Contas, somente a partir deste último tem início o prazo decadencial, acaso se entenda incidente o apontado art. 54, da Lei nº 9.784/99 (doc. 335 , p. 9).



    Em 17/1/2022, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal determinou a devolução ao órgão julgador para eventual juízo de retratação com relação aos Temas 445 e 494 de Repercussão Geral (doc. 377).



    Na sequência, em 17/8/2023, a 12ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



     PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PROFESSOR. TEMA STF Nº 445. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTEXTO FÁTICO JURÍDICO DISTINTO. DIVERGÊNCIA NÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário 636553, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 445), firmou tese jurídica com o seguinte teor: " Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 (cinco) anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 



    2. No caso dos autos, a discussão não diz respeito à atuação do TCU no exercício da competência do controle externo da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria (art. 71, III, CF/88); mas sim, de revisão realizada pela própria Universidade (autotutela) a que vinculado o servidor, depois de expirado o prazo estabelecido no art. 54 da Lei nº 9.784/1999. 



    3. Deixa-se de se proceder ao juízo de retratação, pois o acórdão proferido pela Quarta Turma não contraria o entendimento do STF, na medida em que as circunstâncias abordadas na presente demanda não se amoldam ao contexto fático jurídico analisado no precedente vinculante (doc. 390).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a matéria suscitada no recurso tem natureza infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal.



    Vale mencionar que parte do voto da 12ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que manteve o seu entendimento porque a matéria tratada diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sedimentada no Recurso Extraordinário 636.553/SP (Tema 445):



     No caso em apreço, o impetrante, na condição de servidor público aposentado, impetrou o presente mandado de segurança objetivando que seja assegurada a manutenção da sistemática de cálculo de seus proventos de aposentadoria, tendo em vista a decadência do direito de revisão, por parte da Univerdade Federal do Paraná - UFPR, dos referidos proventos, já que sua aposentadoria se deu em 16/09/1996, e a notificação sobre a suposta irregularidade somente em 18/06/2018, ou seja, mais de 20 anos depois do jubilamento. 



    Contudo, a hipótese em tela não diz respeito à atuação do TCU no exercício da competência do controle externo da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria (art. 71, III, CF/88); mas sim, de revisão realizada pela própria Universidade (autotutela) a que vinculado o servidor, depois de expirado o prazo estabelecido no art. 54 da Lei nº 9.784/1999. 



    Com efeito, conforme a reiterada jurisprudência deste Tribunal Regional, a inexistência de prazo decadencial - artigo 54 da Lei nº 9.784/1999 - para o exercício do controle da legalidade do benefício é restrita ao Tribunal de Contas da União, por ser dele a prerrogativa do controle externo da legalidade dos atos administrativos (APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5066703- 20.2017.4.04.7100, 3ª Turma, Desembargadora Federal VÂNIA HACK DE ALMEIDA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 07/03/2023; APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5024645- 74.2018.4.04.7000, 3ª Turma, Juiz Federal SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 17/10/2019). 



    Assim, a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 636.553 (Tema 445) não incide à hipótese em tela, pois, como dito, o ato revisional questionado e cuja decadência foi declarada, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/99, não emanou do TCU no exercício do controle externo (tutela) de legalidade da concessão de aposentadoria a servidor (CF/88, art. 71, inciso III), mas sim de ato advindo da própria pessoa jurídica à qual vinculada a parte autora, com base no seu poder-dever de autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula 473 do STF). (Doc. 389, p. 2).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator